Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela parte requerida, ora embargada, para julgar improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão no voto sob o argumento de que o acórdão não incorreu em correta aplicação ao art. 148 do CTN, pois não se pode utilizar valor venal distinto para o cálculo do IPTU e o ITCMD, devendo o valor venal ser único e aplicável a ambos os tributos. Argumenta, ainda, que os documentos apresentados pelo Fisco não apresentam avaliação técnica que fundamente o arbitramento da base de cálculo do ITCMD. Aduz ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento da divergência jurisprudencial apresentada em contrarrazões. Alega ausência de manifestação no acórdão recorrido no que tange à impossibilidade de manifestação do contribuinte ao arbitramento realizado. Sustenta contradição sobre a tese de critério de cálculo do valor venal “ao validar o arbitramento do ITCMD, desconsiderando que o cálculo do IPTU utiliza como base o valor venal do imóvel”. Aponta que há uniformidade jurisprudencial sobre a base de cálculo única para cálculo de IPTU e ITCMD. Alega que a sentença tratou dessa necessidade de ser apenas um valor como base para ambos. Requer sejam sanadas as omissões e contradição aventadas para se negar provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à aplicabilidade do art. 148 do CTN, bem como quanto à ausência do laudo técnico; quanto ao não enfrentamento da divergência jurisprudencial apresentada pela defesa em contrarrazões e com relação à não manifestação do contribuinte acerca do arbitramento; se há contradição entre o critério adotado para o ITCMD e o utilizado para o IPTU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que assiste razão ao embargante, tanto em relação à omissão acerca do processo administrativo previsto no art. 148 do CTN, quanto acerca da contradição em relação ao valor venal de IPTU e ITCMD no mesmo exercício. Vejamos.
6. No caso, trata-se de doação de imóvel, sendo o embargante o beneficiário. A Constituição Federal (art. 155) e o Código Tributário Nacional (art. 97, IV) estabelecem a competência distrital para fixação da base de cálculo do ITCMD, que deve corresponder ao valor venal do bem ou direito transmitido.
7. Como disposto no item 5 do acórdão embargado, a Lei n. 3.804/2006, em seu art. 7o e o Decreto Distrital n. 34.982/2013, no art. 11, descreve que a alteração do valor venal deve preceder processo administrativo instaurado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo. Na avaliação, serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: forma, dimensão, utilidade, localização, estado de conservação, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário de construção, valores aferidos no mercado imobiliário (§ 2o, art. 7o da Lei 3.804/2006).
8. No caso, a base de cálculo do IPTU do ano de 2024 foi de R$ 1.016.957,71 (ID 65605618) e o ITCMD no mesmo ano foi apurado com base no montante de R$ 1.771.569,57 (ID 65605619), ou seja, mais de 700.000,00 (setecentos mil reais) de valorização imobiliária. Verifica-se, portanto, que o Fisco atribuiu valores significativamente diferentes ao mesmo imóvel para fins de IPTU e ITCMD com poucos meses de diferença entre as avaliações, destacando-se que o IPTU do exercício de 2024 possui vencimento posterior (16/5/24) ao ITCMD (11/4/24).
9. Embora se reconheça que diferentes metodologias são utilizadas para a avaliação de imóveis, a base de cálculo de ambos os tributos é o valor venal. Contudo, o ente fiscal não apresentou justificativas para a aparente valorização do imóvel, o que resultou em uma discrepância nos valores atribuídos (Acórdão 1824267, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024).
10. Desse modo, o valor arbitrado pelo Fisco não foi precedido de avaliação técnica, em processo administrativo próprio, na forma determinada no art. 148, do CTN, verbis:“quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
11. Em que pese a Administração Pública tenha apresentado informações sobre atualização pelo SITAF, não há menção, pelos documentos acostados da existência de um processo administrativo regular, nos termos do artigo 148 do CTN, sendo este indispensável para a fixação do valor a ser atribuído ao imóvel pelo Poder Público. Há nos autos apenas documentos que demonstram o valor do imposto com base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Fisco e sem a participação do contribuinte, não demonstrando o recorrente que promoveu a instauração do processo administrativo fiscal, em desacordo com o que prevê o Código Tributário Nacional e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: Acórdão 1639542, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 10/11/2022; Acórdão n.1833101, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 18/3/2024. Logo, a discrepância entre o valor venal para fins do IPTU, cujo vencimento é posterior posterior ao ITCMD, e tendo o pacto – doação – tido como base o valor venal do imóvel declarado no IPTU, conforme documento de ID 65605619, além da ausência de justificava técnica/processo para estabelecer o valor indicado na guia de ITCMD, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, reformando o acórdão recorrido, confirmar a sentença e negar provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal.
13. Ante a reforma do Acórdão, arcará o recorrente, ora embargado, com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTN, art.148; Lei Distrital n. 3.804/2006, art. 7o, §1o e §2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824267, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024, Acórdão 1639542, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 10/11/2022; Acórdão n.1833101, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 18/3/2024.